Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745565-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: VICENTE MESSIAS LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela executada, Basefort Construtora e Incorporadora Ltda – Em Recuperação Judicial, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou avaliação de imóvel penhorado e intimou o credor, ora agravado, para adjudicá-lo ou aliená-lo. Em apertada síntese, a agravante aduz que a penhora recaiu sobre bens imóveis distintos dos que foram dados como garantia da execução, isto é, a constrição recaiu sobre os lotes de no 01, 02 e 03 da quadra 45 do Loteamento Residência Ipês, enquanto deveria ter incidido sobre os lotes de no 01 e 02 da quadra 46, do mesmo empreendimento. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, pela posterior substituição da penhora efetivada na origem, conforme exposto acima. Preparo recolhido (ID. 52708471). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, a uma análise perfunctória, a possibilidade de substituição da penhora, ainda que prevista em Lei, não socorre o agravante. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor. O art. 847 do Código de Processo Civil, de fato, consagra a possibilidade de substituição da penhora, a pedido do executado, que, em relação a bens imóveis, deve preencher os seguintes requisitos: “§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;” No caso em exame, o agravante não juntou as respectivas matrículas dos lotes indicados à substituição da penhora ao processo de origem, o que, por si só, constitui óbice ao acolhimento do pleito de substituição. Ademais, o agravado noticiou que os referidos imóveis estão indisponíveis, em razão de processo de recuperação judicial da agravante (no 0001494-87.2017.8.07.0015), o que foi confirmado por este Relator. Dessa forma, neste momento processual, em razão de possível prejuízo à execução, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J